Tribunal: TJDFT
Processo: 0717713-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONDIÇÃO INSALUBRE. CONCESSÃO A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade proposta por servidor público do Distrito Federal, ocupante de cargo em comissão, exercendo a função de Agente GE – Vigilância na Escola Classe 07 de Brazlândia. A sentença julgou improcedente os pedidos da parte autora para pagamento do adicional de periculosidade anterior a data do laudo pericial, que seria desde a promulgação da Portaria do Ministério Trabalho e Emprego n° 1.885, de 02/12/2013.

2. A parte autora interpôs recurso inominado alegando que houve laudo pericial, realizado em 16/09/2019, reconhecendo que as atividades de agente de vigilância, exercida por ele, na Escola Classe 07 de Brazlândia, foi considerada perigosa, fazendo jus ao percentual de 10% (dez) por cento sobre os seus vencimentos. Alega que o laudo pericial acostado aos autos (ID. Num. 19025085), tem natureza declaratória, operando efeitos ex tunc, ou seja, devendo o Distrito Federal efetuar o pagamento retroativo dos valores pendentes desde 02/12/2013. Requereu a reforma do julgado. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

2. O Distrito Federal reconheceu que as atividades de agente de vigilância, exercidas pela parte autora, são de natureza perigosa, inclusive já procedeu aos ajustes na folha de pagamento do servidor. Portanto, não houve discussão acerca do fato de o laudo juntado pela parte autora ser prova emprestada de outro processo, restando tal questão incontroversa.

3. A ponto controvertida dos autos é saber a partir de qual momento a parte autora tem direito de perceber o adicional de periculosidade, se é a partir da confecção do laudo ou a partir da data em que começou a laborar no cargo considerado perigoso.

4. Precedentes recentes das Turmas Recursais consideram que o termo inicial para percepção do adicional de periculosidade é a partir do reconhecimento de tal insalubridade através de Laudo Pericial confeccionado por perito. Precedentes: (Acórdão 1206939, 07248604320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1180837, 07153301520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1180834, 07546008020188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1167940, 07233269820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Registre-se, ainda, que tal direcionamento está de acordo com o entendimento do c. STJ, conforme precedentes: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. Neste sentido, a sentença não merece reforma.

6. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Condenado em custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa sua exigibilidade em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA concedida.

8. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.